Tribunal: TJDFT
Processo: 0715737-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. VEÍCULO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PAGAMENTO REALIZADO POR PARTE ILEGÍTIMA APÓS O FALECIMENTO DO AUTOR DA HERANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DISCORDÂNCIA DO HERDEIRO. REMESSA AOS MEIOS ORDINÁRIOS. RESERVA DE BENS DO MONTE HEREDITÁRIO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Inventário, decotou as despesas inerentes ao veículo integrante do inventário e determinou sua entrega à inventariante, sob pena de busca e apreensão, destacando que o pedido de ressarcimento das parcelas referentes ao financiamento do automóvel requer dilação probatória, incabível no rito do inventário.
2. O artigo 612 do CPC autoriza ao julgador decidir as questões de direito e de fato quando estas se acharem, desde já, provadas por meio de documentos, não sendo necessária a remessa aos meios ordinários. Contudo, tal possibilidade é afastada quando a matéria exige dilação probatória, como no caso em apreço, especialmente se há discordância da herdeira/agravada quanto a habilitação do crédito (art. 643, caput, do CPC).
3. Nos termos do parágrafo único do artigo 643 do CPC, se a obrigação não está suficientemente comprovada nos autos não é possível atender o pedido de reserva de valores, em poder do inventariante, a fim de garantir o crédito.
4. A despeito da juntada aos autos de origem de comprovantes de pagamento das parcelas atinentes ao contrato de financiamento, forçoso reconhecer a existência de circunstâncias que precisam ser melhor elucidadas, acerca do alegado dever de preservação dos bens deixados pelo falecido, além da natureza da posse exercida sobre o bem, exigindo dilação probatória.
5. Recurso conhecido e desprovido.